Tribunal: CARF
Processo: 19991.000119/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19991.000119/2011-56
ACÓRDÃO
1002-003.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLTON PLAZA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Provado nos autos, a existência inequívoca do direito ao crédito, admite-se
a compensação do saldo negativo de CSLL
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-44.700 da 5a Turma da
DRJ/FOR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.34), que não homologou a compensação
declarada através de PER/DCOMP, n° 26478.78990.040311.1.7.03-2372, com saldo negativo de
CSLL, apurado no ano-calendário de 2003.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19991.000119/2011-56
2
Transcrevo, a seguir, parcialmente, o relatório:
O despacho impugnado está assim fundamentado:

O processo administrativo pertinente ao crédito (19991.000420/2008-64) encontra-
se aguardando julgamento do recurso voluntário interposto pelo interessado perante o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
Cientificado do decisório em 11.04.2011 (fl 37), o contribuinte manifestou
inconformidade em 10.05.2011 (fls 53/54), na qual pede "o sobrestamento do presente
processo até que sobrevenha decisão do Carf reconhecendo de forma definitiva o valor do
saldo negativo de IRPJ".
A DRJ, assim decidiu:
O contribuinte alega que seu saldo negativo de CSLL do ano-calendário é maior do
que o reconhecido no processo 19991.000420/2008-64, que se encontra para análise e
julgamento do Carf, haja vista a inclusão e liquidação de estimativas do imposto pelo
contribuinte nos parcelamentos PAES e PAEX.
Sobre essa questão, o Acórdão DRJ/JFA no 09-19.020, de 10 de março de 2008, já
se pronunciou naquele processo:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19991.000119/2011-56
3

Em que pese a justeza do fundamento, já se passaram mais de 10 (dez) anos da
decisão, sendo razoável supor que as estimativas porventura incluídas nos parcelamentos
possam encontrar-se atualmente liquidadas.
Entretanto, compulsando os sistemas da RFB, não se registra que o contribuinte as
tenha declarado nos referidos parcelamentos, conforme telas de fls 60 et seq.
A recorrente foi cientificada em 26/10/2018 (fl.682011-56) e apresentou o seu
recurso voluntário em 27/11/2018 (fl.71).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente ressalta que:
•
O processo administrativo pertinente ao crédito utilizado em compensação
(19991.000420/2008-64) encontra-se no CARF.
•
Muito embora tal circunstância não tenha sido expressamente reconhecida
no acórdão recorrido o crédito tributário constituído no presente processo encontra-se
com a exigibilidade suspensa até que sobrevenha decisão definitiva do CARF definindo
os .valores do saldo negativo de IRPJ e CSLL disponíveis para compensação.
Afirma que:
A razão alegada para não reconhecer parte dos créditos solicitados como saldos
negativos de IRPJ e CSLL remanescentes de exercícios encerrados com prejuízo fiscal,
foi que os mesmos foram transferidos para o PAES, processo 13656.450987/2004-89, e,
posteriormente excluídos do mesmo e inclusos no PAEX, processo 18208.007.879/2007-
34, não podendo ser considerados como valores quitados de forma a serem reconhecidos
como saldos negativos a compensar.
Neste ponto, é importante considerar a informação que consta da parte final do
acórdão recorrido com relação às estimativas parceladas:
"Entretanto, compulsando os sistemas da RFB, não se registra que o contribuinte as
tenha declarado nos referidos parcelamentos, conforme telas de fls 60 et seq. ".
No caso, as estimativas incluídas nos parcelamentos citados acima, relacionadas
nas telas incluídas no processo pelo acórdão recorrido, se referem aos anos calendário de
1999, 2001 e 2002, e verificando-se com atenção os demonstrativos que integram os
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19991.000119/2011-56
4
Despachos Decisórios que fazem parte do processo, foram estes os valores excluídos pela
Autoridade Administrativa dos saldos negativos de IRPJ e CSLL utilizados nas
compensações.
Não se pode ignorar o efeito em cascata da formação e utilização dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL, evidenciado pelo fato de que o Despacho Decisório da
Autoridade Administrativa retroage aos últimos cinco anos que o antecedem. A glosa de
parte do saldo credor de um exercício se reflete nos exercícios seguintes, o que acarretou
o presente lançamento.
Assim sendo, o cerne da questão que se discute é a impossibilidade estabelecida
pela Autoridade Administrativa de utilização em compensação de estimativas não
recolhidas em tempo hábil, colocadas em cobrança final e posteriormente incluídas em
parcelamento.
Entretanto, reafirmamos que tal entendimento, além de ilegal, é altamente
prejudicial à empresa, uma vez que o PAEX é um parcelamento de 130 meses, e, quando
terminar, os valores quitados através do mesmo estarão prescritos para utilização como
créditos decorrentes de saldo negativos dos exercícios em questão encerrados com
prejuízo fiscal (art. 900, inciso, do RIR/99).
Em suas breves considerações o acórdão recorrido, citando o Acórdão DRJ/JFA
09-19020 de 10 de março de 2008, afirma que os valores parcelados não podem ser
considerados efetivamente pagos porque teríamos a empresa sendo financiada pelo
Estado, já que declara um valor, solicita seu parcelamento e depois o deduz como tendo
sido pago à vista.
Entretanto, transcorridos mais de 10 anos, é razoável supor que as
estimativas incluídas nos parcelamentos se encontram atualmente liquidadas.
Por outro lado, é fundamental que se reconheça que a presente situação
decorre de erro cometido pela própria administração tributária, quando agiu ao arrepio
da lei, conforme se reafirma a seguir.
A recorrente é optante pelo lucro real anual e o imposto devido por
estimativa mensal, em alguns meses do ano-calendado, deixou de ser recolhido dentro
do prazo previsto no art. 858 do RIR/99. Como os exercícios foram encerrados com
prejuízo fiscal a questão submete-se à aplicação da multa isolada prevista no art. 957,
parágrafo único, inciso IV do RIR/99, aplicada sobre o valor da estimativa mensal que
deixou de ser recolhida.
Entretanto, ao desamparo de previsão legal, a Administração Tributária
colocou em cobrança final os valores não recolhidos à título de estimativa mensal,
ainda que a empresa tenha apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente,
tendo aceito e processado os pedidos de parcelamento dos débitos, em alguns casos até
já inscritos como dívida ativa da União.
Posteriormente tais parcelamentos foram consolidados no PAES e
depois transferidos para o PAEX.
Ao assim fazer, a Autoridade Administrativa habilitou a utilização
desses débitos, como se pagos estivessem, para sua utilização como saldos negativos
de IRPJ e CSLL na compensação dos valores apurados, também a título de estimativa
mensal, nos meses dos anos-calendário seguintes.
Portanto, não pode agora deixar de reconhecer tais valores como
créditos hábeis à compensação com os débitos apontados nas DCOMP apresentadas,
justamente porque foram indevidamente cobrados e tiveram seu pagamento parcelado
com a total anuência da própria Administração Tributária.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19991.000119/2011-56
5
Em julgamento, ocorrido em 10 de março de 2021, através da resolução de número
1001-000.474, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
Reproduzo, a seguir, o voto proferido em tal resolução:
Parece-me, embora um tanto confuso, que o cerne da questão, realmente, está
ligado ao resultado dado ao processo no 19991.000420/2008-64, dado como em
julgamento neste CARF. Entretanto, em consulta ao COMPROT (Comunicação e
Protocolo,
da
Receita
Federal:
https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html) verifico que:
Dados
do
Processo
Número:19991.000420/2008-64
Data
de
Protocolo:21/10/2008 Documento de Origem: DECOMP Procedência:
Assunto: DECLARACAO DE COMPENSACAO-DECOMP-ASSUNTOS TRIB DIVERSOS
Nome
do
Interessado:CARLTON
PLAZA
LTDA
CNPJ:71.478.457/0001-54
Tipo:Digital
Sistemas:
Profisc:Sime-Processo:SimSIEF:Controlado
pelo
SIEF
Localização Atual Órgão de Origem: DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 06RF-
MG Órgão: ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF Movimentado
em:18/02/2020
Sequência:0007
RM:16678
Situação:
ARQUIVADO UF:DF
Consequentemente, o processo foi definitivamente julgado e, assim, sem saber do
seu resultado não termos como julgar este, visto serem interligados, como
asseverado no despacho decisório. Afirma a recorrente ter incluído os débitos em
discussão no PAES e, posteriormente, transferidos para o PAEX (ambos programas
de parcelamento).
A recorrente aduz que:
as estimativas incluídas nos parcelamentos citados acima, relacionadas nas telas
incluídas no processo pelo acórdão recorrido, se referem aos anos calendário de
1999, 2001 e 2002, e verificando-se com atenção os demonstrativos que integram
os Despachos Decisórios que fazem parte do processo, foram estes os valores
excluídos pela Autoridade Administrativa dos saldos negativos de IRPJ e CSLL
utilizados nas compensações.
Se isto for fato, os valores das estimativas parceladas devem ser considerados
para fins de formação do saldo negativo do período, caso contrário ter-se-ia dupla
cobrança dos mesmos débitos.
Portanto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta informe qual a decisão dada ao processo no
19991.000420/2008-64 e que confirme se os débitos (em litígio), relativos às
estimativas foram, de fato, incluídos no programa de parcelamento PAEX.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência do crédito não
homologado, consoante o Despacho Decisório, e que o contribuinte seja
intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19991.000119/2011-56
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho requerido na diligência e anexou o seu
relatório às fls. 115, no qual concluiu (transcrição parcial):
Conforme Despacho no 13236/2023, fls. 100/102, restou configurado que na
operacionalização dos despachos no 369/2011 – Processo no 19991.000119/2011-
56 (compensação homologada até o limite do crédito remanescente no processo
no 19991.000420/2008-64) e no 370/2001 – Processo no 19991.000121/2011-25
(compensação não homologada por insuficiência de crédito), o crédito
remanescente do processo no 19991.000420/2008-64 foi utilizado na
compensação da Dcomp no 03032 66162.040311.1.7.02-1369, em desacordo com
os despachos supra. Sendo que o crédito remanescente seria suficiente para
compensar integralmente a Dcomp no 26478.78990.040311.1.7.03-2372.
Equívoco saneado conforme despacho de folhas 106/107.
Por conseguinte, a Dcomp no 26478.78990.040311.1.7.03-2372 encontra-se
homologada desde o Despacho Decisório no 369/2011 (fls. 34/35) e os débitos
controlados no processo de cobrança no 19991.000119/2011-56 encontram-se
extintos por compensação (fls. 108/109).
Anexamos em Arquivo Não-paginável cópia integral dos processos no
19991.000420/2008-64 e 13656.000308/2003-43.
É o que temos a informar.
Diante do acima exposto, e cumprida a determinação do CARF, dê-se ciência
deste Relatório de Diligência ao contribuinte, esclarecendo-lhe que poderá se
manifestar no processo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do presente.
Regularmente cientificada, a recorrente não se manifestou.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para considerar homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP 26478.78990.040311.1.7.03-2372, objeto desta lide.
É como voto.
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.570 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19991.000119/2011-56
7

Fl. 134
DF CARF MF
Original